Tribunal: CARF
Processo: 15165.001706/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.001706/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.561 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2005
CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. MULTA REGULAMENTAR.
PROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 161.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada de maneira incorreta, conforme estabelecido no inciso I do art. 84
da Medida Provisória no 2.158-35/2001. Aplica-se ainda o disposto na Súmula
CARF no 161.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que
dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 208.597,75 referente a multas por mercadoria classificada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.001706/2008-49
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.561 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.001706/2008-49

incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul e por importação de mercadoria
sem licença de importação.
Depreende-se da descrição do Termo de Verificação Fiscal que a interessada importou,
no período entre 06/2004 e 12/2005, mercadorias genericamente conhecidas como “coco
ralado”, classificando-as nos códigos NCM 0801.11.10 e 0801.11.90.
A ação fiscal foi motivada por informações repassadas pela Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio que davam conta de
que importadores estariam se utilizando de classificação fiscal incorreta para importar
“coco ralado” sem o devido Licenciamento de Importação.
“O coco é um fruto produzido pelo coqueiro (nome cientifico: cocos nucifera L.), planta
com origem na Ásia. 0 fruto do coco é uma drupa formado por uma epiderme lisa ou
epicarpo, que envolve o mesocarpo espesso e fibroso, ficando mais para o interior uma
camada muito dura, o endocarpo. A semente é constituída de uma camada fina de cor
marrom, o tegumento, que fica entre o endocarpo e o albúmem sólido (carne) onde fica o
embrião; a cavidade interna é preenchida pelo albúmem liquido (água do coco).
(Informações extraídas do sitio da internet da Associação de Assistência Técnica e
Extensão
Rural
do
Estado
de
Rondônia
—
http://www.ematerrondonia.com.br/Coco.htm).
O coco ralado é um sub-produto do coco, obtido a partir do processo de ralagem do
albúmem sólido (carne), podendo ou não ser separado do tegumento. No entanto, a casca
do coco, constituída do epicarpo, mesocarpo e endocarpo, deve ser retirada previamente.
Concluímos então que o coco deve ser ralado somente sem casca.
Conforme se pode observar pela análise das faturas, notas fiscais de entrada e
conhecimentos de transporte, todas as importações são de "coco ralado". No
"Comparativo das Importações de Coco Ralado" anexo, podemos observar que os
fornecedores e fabricantes do produto se repetem para diferentes importações, em que
foram adotadas classificações diferentes. O preço do produto também é semelhante para
todas as importações.
Desta forma, concluímos que a classificação correta na NCM/NBM para o coco ralado é
a de código 0801.11.10 COCOS SECOS, SEM CASCA, MESMO RALADOS, adotada
pelo contribuinte em 4 (quatro) das DI relacionadas. A classificação adotada nas outras
6 (seis) DI, 0801.11.90 OUTROS COCOS SECOS, está incorreta.”
Na Tabela da Tarifa Externa Comum — TEC, no item 10 da subposição 0801.11, consta
o "Destaque NCM 001 — Coco ralado", indicando para consultar tratamento
administrativo (Lista MDIC). No item 90 da mesma subposição, não há este destaque
para o coco ralado, pelo evidente motivo de que o coco ralado não pode ser classificado
neste item.
O coco ralado deve ser classificado no código 0801.11.10 COCOS SECOS, SEM
CASCA, MESMO RALADOS, pelos seguintes motivos:
1) atende ao texto da posição 0801;
2) atende ao texto da subposição 0801.11;
3) atende ao texto do item 08.01.11.10.
Foram utilizadas as seguintes regras para classificação das mercadorias baseados nas
Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado — RGI/SH e Regras Gerais
Complementares - RGC:
- RGI/SH 1 — Texto da posição 0801;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.561 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.001706/2008-49

- RGI/SH 6 — texto da subposição 0801.11;
- RGC — 1 NCM — Item 0801.11.10.
Para ambas as classificações adotadas pelo importador, estavam previstas as mesmas
alíquotas do Imposto de Importação — II e Imposto sobre Produtos Industrializados —
IPI.
No entanto, o importador fica sujeito a multa de 1% (um por cento) calculada sobre o
valor aduaneiro por classificar incorretamente a mercadoria na Nomenclatura Comum
do Mercosul.
Para as DI em que o contribuinte classificou a mercadoria incorretamente, foi obtido
Licenciamento de Importação - LI para outro tipo de produto (outros cocos secos – NCM
0801.11.90), diferente do que foi realmente importado (cocos secos, sem casca, mesmo
ralados - NCM 0801.11.10). Assim, aquelas importações ocorreram ao desamparo de LI,
ficando o contribuinte sujeito à multa de 30% sobre o valor aduaneiro da mercadoria.”
Cientificada da auto de infração a interessada apresentou impugnação na qual alega, em
síntese, que: fl. 139
Importou dois tipos de mercadorias diversas: coco ralado seco sem casca interna e coco
ralado seco, com a presença de fragmentos de casca interna, a última utilizada como
matéria-prima do produto denominado coco ralado adoçado.
Sendo mercadorias diferentes, classificou-as de forma diferente, e de acordo com o
posicionamento de seus fornecedores internacionais, conforme documentação que
acompanhou as mercadorias.
O produto classificado na posição 0801.11.10 referia-se a coco ralado seco, sem a
presença de casca interna e desidratado, que fora vendido exatamente na forma em que
se encontrava.
O produto classificado na posição 0801.11.90 estava relacionado a coco ralado seco,
com presença de fragmentos de casca interna e desidratado, utilizado como matéria
prima para produção e posterior comercialização de coco ralado adoçado.
Não houve qualquer análise da mercadoria importada, pois as importações são do
período entre 06/2004 e 12/2005 e a fiscalização em 2008. Portanto, não houve nenhuma
produção de prova.
Era ônus da fiscalização provar que as mercadorias tratavam-se de coco ralado seco
sem casca e não de coco ralado seco com casca interna.
A autuação se baseia unicamente em presunção pessoal, sem respaldo legal.
Diferentemente do alegado pela fiscalização, a diferença de preços entre os produtos é
significativa, variando de 20,65% a 29,35%, pois os produtos não eram idênticos.
A correta classificação fiscal da mercadoria é na posição NCM 0801.11.90, pois nada
indica que elas deveriam ser classificadas na posição NCM 0801.11.10.
Inexistem diferenças de alíquotas de II e IPI para essas diferentes classificações.
É aplicável ao caso o disposto no art. 112, incisos I e II, do Código Tributário Nacional,
inclusive conforme julgados do Conselho de Contribuintes.
Havendo ausência de provas no sentido de que a classificação correta seria na posição
NCM 0801.11.10 o auto de infração deve ser cancelado.
As penalidades não podem ser aplicadas, pois a classificação fiscal adotada está correta.
Ademais, os produtos estavam corretamente descritos nas Declarações de Importação,
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.561 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.001706/2008-49

fato que afasta a aplicação das penalidades, nos termos do disposto no Ato Declaratório
Normativo no 10, de 16/01/1997, da Cosit, pois não houve má-fé ou dolo da impugnante.
Requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
A DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente em parte a impugnação, mantendo
em parte o crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 07-37.258 a seguir
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2005
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MERCADORIA
IMPORTADA.
CARACTERÍSTICAS.
PROVAS.
A classificação fiscal de mercadoria importada deve ser realizada com base em sua
natureza e características técnicas devidamente comprovadas.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. IMPORTAÇÃO
DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
DESCARATERIZAÇÃO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. LICENCIAMENTO DA
IMPORTAÇÃO.
Não constitui a infração administrativa ao controle das importações, disposta como
importação desamparada de guia de importação ou documento equivalente, a declaração
de importação de mercadoria com classificação fiscal errônea, que exija novo
licenciamento, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado e que não se
constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.
Para fins de descrição da mercadoria devem ser consideradas as informações constantes
do Licenciamento da Importação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, que foi indevida a reclassificação
fiscal do coco ralado promovida pela fiscalização considerando a ausência de provas de que o
coco ralado seco era sem casca e não coco ralado seco com casca interna.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.561 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.001706/2008-49

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão de mérito da presente demanda versa sobre a controvérsia instaurada
pela divergência de entendimento entre a classificação fiscal utilizada pela Recorrente na
importação de coco ralado e a adotada pela fiscalização, o que acarretou na aplicação da multa
de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001.
A Recorrente afirma que em determinadas situações importou coco ralado seco
sem casca interna e, em outras, coco ralado seco com fragmentos de casca interna. Argumenta
que a Fiscalização entendeu que as importações procedidas no período de 06/2004 a 12/2005
envolviam produtos sem casca, reclassificando incorretamente as mercadorias de seis
Declarações de Importação da posição NCM 0801.11.90 (outros cocos secos) para a posição
0801.11.10 (cocos secos, sem casca, mesmo ralados). Destaca que não há como a fiscalização
proceder a reclassificação considerando a ausência de provas de que o coco ralado seco era sem
casca e não coco ralado seco com casca interna, para tanto junta julgados administrativos deste
Conselho. Neste sentido, deve prevalecer a classificação fiscal adotada pela empresa, qual seja,
NCM 0801.11.90 bem como cancelar a multa de 1% incidente sobre o valor aduaneiro das
mercadorias pela suposta classificação equivocada do coco. Ressalta ainda que, conforme consta
do Termo de Verificação, inexiste diferença de alíquotas de II e IPI tanto para a posição
0801.11.10 quanto para a 0801.11.90.
Antes de adentrarmos na análise do presente processo, relevante apresentar
algumas considerações sobre o tema classificação fiscal.
O Brasil é signatário da “Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado
de Designação e de Codificação de Mercadorias” (SH) desde 31 de outubro de 1986. A
Convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo no 71/88 e promulgada pelo Decreto no
97.409/88, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 1989.
A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) foi criada com base no SH através
do Decreto no 1.343/94 e passou a vigorar a partir de 1o de janeiro de 1995, constituindo a Tarifa
Externa Comum (TEC), uniformemente adotada pelos países membros do Mercosul.
O Sistema Harmonizado também tem por base publicações complementares, nas
quais são concebidas para facilitar a sua interpretação uniforme. Dentre elas estão as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) as quais contribuem para interpretação oficial do
SH até o nível de Subposição.
Para a composição do NCM os países do Mercosul consolidaram a sua
classificação em oito dígitos, dos quais os seis primeiros são formados pelo Sistema
Harmonizado. Os dois últimos dígitos de identificação das mercadorias correspondem a
desdobramentos específicos atribuídos no âmbito do Mercosul.
Portanto, para fins de classificação fiscal de mercadorias, devem ser observadas as
seis Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI de 1 a 6), bem como as
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.561 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.001706/2008-49

duas Regras Complementares (RGC 1 e 2) da Nomenclatura Comum do Mercosul. Observe-se,
ainda, que em caso de eventual existência de destaque sob a forma de "Ex" na TIPI, deverá
também ser observada a Regra Complementar da TIPI (RGC/TIPI-1).
Iniciando a análise do presente processo, deve-se destacar que não existe
controvérsia em relação a classificação adotada segundo as Regras Gerais de Interpretação do
Sistema Harmonizado para o capítulo e a posição do produto, qual seja, 0801 (COCOS,
CASTANHA-DO-PARÁ (CASTANHA-DO-BRASIL*) E CASTANHA DE CAJU, FRESCOS
OU SECOS, MESMO SEM CASCA OU PELADOS) e bem como para as subposições de
primeiro e segundo níveis, qual seja, 0801.11 (SECOS).
Entretanto, a divergência está estabelecida na identificação dos códigos
relacionados a item e subitem do código tarifário, nas quais é necessária a aplicação das Regras
Gerais Complementares (RGC) número 1 que assim dispõe:
1.(RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
A Recorrente entende que aplicou a classificação correta quando enquadrou no
item/subitem 0801.11.90 (Outros), enquanto a fiscalização e a decisão recorrida entenderam que
por se tratar de “cocos ralados secos” deve ser enquadrado no código 0801.11.10 (Sem cascas,
mesmo ralados).
Repare que no quadro a seguir a fiscalização detalhou e reproduziu todas as
descrições das mercadorias que se encontravam nas DIs objeto da presente análise.

Analisando ainda o que dispôs a decisão recorrida, verifica-se o seguinte:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.561 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.001706/2008-49

Ocorre que, como informa o auto de infração, a casca do coco é formada pelo
“epicarpo, mesocarpo e endocarpo do fruto”. A aludida “casca interna” que a
impugnante quer fazer entender que se trata de “casca”, em verdade, trata-se do
“tegumento”, que não se confunde com a casca a que faz referência a Nomenclatura
Comum do Mercosul.
Ou seja, tanto a fiscalização quanto a decisão recorrida foram no sentido de que a
“casca interna” não se trata de casca, mas “tegumento” que se situa entre o endocarpo e o
albúmem sólido (carne). Neste sentido, a casca seria somente a parte mais externa do coco e o
tegumento não se enquadraria como “casca” constante da NCM código 0801.11.10.
Concordo com o entendimento da fiscalização e da decisão recorrida. Pesquisando
a respeito das especificidades do coco, encontrei um artigo científico constante do sítio da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária no qual detalha todas as partes do fruto do
coqueiro tal qual especificado pela fiscalização. Reproduzo a seguir trecho no qual o artigo
discrimina os componentes do fruto do coqueiro (a íntegra do artigo pode ser obtido no endereço
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/150897/1/FRUTODOCOQUEIR
OPARACONSUMO.pdf):
O fruto do coqueiro é botanicamente uma drupa (passos, 1997), monosperma (Fig. 1), o
qual é formado por uma epiderme (casca) lisa ou epicarpo - de cor amarela (até 10 e 11
meses de idade), verde ou vermelha ou ainda marrom, de acordo com a variedade
considerada - que envolve o mesocarpo espesso e fibroso, e, bem no interior, o
endocarpo, que é uma camada muito dura. A semente, envolvida pelo endocarpo, é
constituída por uma camada fina de cor marrom - o tegumento - que fica entre o
endocarpo e o albúmen sólido. Este, por sua vez, é uma camada carnosa, branca, muito
oleosa, principalmente no fruto seco (entre 11 e 12 meses de idade). A semente forma
uma grande cavidade, onde se encontra o albúmen líquido ou água-de-coco. (grifos da
reprodução)

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.561 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.001706/2008-49

Neste sentido não assiste razão à Recorrente quando classifica o produto coco
ralado seco como sendo “com casca interna” e passível de enquadramento do código
item/subitem 0801.11.90 (Outros), especialmente em virtude de o enquadramento do
item/subitem procedido pela fiscalização estar mais específico ao adotar o código 0801.11.10
(Sem cascas, mesmo ralados).
Destaque-se ainda que não procedem os argumentos da Recorrente no que
concerne a ausência de provas na constituição do crédito tributário, e que o mesmo teve por base
única e exclusivamente a presunção pessoal da fiscalização. Para o caso em questão a correta
descrição da mercadoria na Declaração de Importação foi suficiente para que se procedesse a
classificação fiscal objeto da presente análise. O entendimento do que vem a ser o fruto do
coqueiro e seus componentes é suficiente para atribuir a correta classificação fiscal do produto.
Sobre este tema, a jurisprudência pacificou o entendimento quando da edição da
Súmula CARF no 161, cuja observância é obrigatória pelos membros deste Tribunal
Administrativo, reproduzida a seguir:
Súmula CARF no 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Com isso, entendo correta a classificação fiscal atribuída pela Fiscalização e
mantida pela decisão recorrida e, por conseguinte, mantido o lançamento da multa prevista no
art. 84, I da MP no 2.158-35/2001.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 208
DF CARF MF
Original